Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-20.2015.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Nada obstante constar na certidão de prevenção (Id. 29772972) a interposição de recurso anterior de minha relatoria (Processo Judicial Eletrônico no 0002784-52.2014.8.11.0009), na execução fiscal no 139-20.2015.811.0009, código: 91259, interpôs-se apelação (autos no 66533/2016), distribuída a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em 18 de maio de 2016 (Id. 29494973, fls. 3).
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para analisar possível prevenção.
Às providências.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator